Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-06.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006448-06.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE GOMES DA SILVA ATAIDES - CPF: 825.831.881-00 (EMBARGADO), PATRICIA MAX MELO - CPF: 053.432.151-81 (ADVOGADO), MARCELA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 008.199.841-40 (EMBARGADO), A. G. A. - CPF: 096.712.081-00 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILENE GOMES DA SILVA ATAIDES - CPF: 825.831.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA, NORMAS DA ANAC, ART. 251-A DO CBA, RESPONSABILIDADE CIVIL, DANO MORAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
INOCORRÊNCIA
.
DANO MORAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve
a
condenação
da companhia aérea
ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo, reacomodação apenas no dia seguinte e perda de diária em viagem de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão foi omisso quanto à legislação invocada, à assistência prestada, à configuração do dano moral, ao valor da indenização e ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas.

4.
Inexiste omissão quando o acórdão examina a responsabilidade da companhia aérea à luz do Código de Defesa do Consumidor, da legislação aeronáutica e das circunstâncias do caso, concluindo que a manutenção não programada da aeronave não afastou o dever de indenizar.

5.
A prestação de assistência material não foi considerada suficiente para neutralizar a falha do serviço diante da comunicação tardia, da espera
prolongada, da reacomodação apenas para o dia seguinte, da perda de diária previamente contratada e da especial vulnerabilidade das passageiras.

6.
O dano moral foi reconhecido com base nas circunstâncias concretas, especialmente o cancelamento do voo, a perda de parte da viagem de férias e a presença de passageira com deficiência visual total e de criança.

7.
O valor indenizatório foi mantido por observar a razoabilidade e a proporcionalidade. A oposição dos embargos com finalidade de prequestionamento afasta, no caso, a multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1. Inexistem vícios sanáveis por embargos de declaração quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia. 2. A manutenção não programada de aeronave não afasta, por si só, a responsabilidade da companhia aérea quando persistem falha na comunicação, reacomodação apenas no dia seguinte, perda de diária contratada e circunstâncias concretas aptas à configuração do dano moral. 3. A assistência material prestada ao passageiro não elimina automaticamente o dever de indenizar quando insuficiente para reparar os efeitos relevantes da falha do serviço. 4. Embargos opostos com finalidade de prequestionamento, embora rejeitados, não autorizam, por si só, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 98; STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, N.U. 0002427-48.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025,
publ
. DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por
danos materiais, no valor de R$ 889,52, e danos morais, no valor de R$ 8.000,00 para cada uma das três autoras, em razão de cancelamento de voo, reacomodação apenas para o dia seguinte e perda de diária em viagem de férias.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que não teriam sido adequadamente enfrentadas as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, do Código Civil, do Código de Processo Civil, da Constituição Federal e da regulamentação da ANAC. Defende que a manutenção não programada da aeronave deveria afastar ou reduzir sua responsabilidade, bem como afirma ter prestado assistência material às passageiras, mediante reacomodação, hospedagem e alimentação.

Alega, ainda, que a condenação por danos morais foi mantida sem prova concreta de abalo extrapatrimonial, em violação ao art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, e que o quantum indenizatório seria excessivo e desproporcional. Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

As embargadas apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm função integrativa e corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, a
responsabilidade civil da companhia aérea foi expressamente analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor e da legislação aeronáutica, tendo o acórdão concluído que a manutenção não programada da aeronave, nas circunstâncias do caso, não afastou o dever de indenizar, especialmente diante da ausência de comprovação de comunicação prévia eficaz, da reacomodação apenas para o dia seguinte, da perda de diária previamente contratada e das condições pessoais das
passageiras, entre elas uma pessoa com deficiência visual total e uma criança.

Também não há omissão quanto às normas regulatórias da ANAC
. A
inda que a embargante alegue ter fornecido reacomodação, hospedagem e alimentação, o acórdão concluiu que tais providências não foram suficientes para afastar a falha na prestação do serviço, considerada a comunicação tardia, a espera prolongada e a alteração substancial da programação da viagem.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto ao art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. O dano moral não foi reconhecido de forma automática, mas a partir das circunstâncias concretas do caso, notadamente o cancelamento do voo, a reacomodação somente no dia seguinte, a perda de parte da viagem de férias e a especial vulnerabilidade das consumidoras.

Quanto ao valor da indenização, o acórdão também enfrentou a matéria, mantendo o montante fixado por considerá-lo compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade da falha, da extensão dos transtornos e das peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, apesar das alegações d
a
embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, formulado pelas embargadas, entendo não configurado, por ora, o caráter manifestamente protelatório dos
aclaratórios
.

Embora as razões recursais revelem inconformismo com o resultado do julgamento, foram opostas também com finalidade de prequestionamento, circunstância que recomenda, no caso concreto, o afastamento da sanção processual.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026